Tribunal: TJES
Processo: 5030505-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030505-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS QUIRINO ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5030505-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ASBRAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RECORRIDA:
MARIA DAS GRACAS QUIRINO ALVES

VOTO

Relator
-
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DE AR EM ENDEREÇO DIVERSO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, na qual a parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela associação ré, sem contratação.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma total. Argui preliminares de gratuidade de justiça (instituição filantrópica e bloqueio de contas) e nulidade da citação,
porquanto o AR foi entregue em endereço desconhecido
. Pugna pela inexistência de danos morais ou redução do valor.

4. Defere-se a Gratuidade de Justiça, excepcionalmente, diante dos documentos que comprovam bloqueio de contas por operação policial, evidenciando momentânea hipossuficiência. Rejeitam-se as demais preliminares.

5.
Como se sabe, a citação válida é um pressuposto indispensável para a formação da relação jurídico-processual e, caso seja nula, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, devido às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, de fato, o AR de citação constante nos autos comprova que o mandado foi entregue em localidade absolutamente distinta, do endereço que consta no comprovante cadastral da empresa.

6.
5. Conforme dispõe o artigo 239, §1º do CPC, é indispensável para a validade do processo a citação do réu. Na ausência de citação regularmente realizada, é evidente a ocorrência de cerceamento de defesa, configurando-se nulidade absoluta, que pode ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar
a nulidade da citação da recorrente e dos atos subsequentes (art. 281, CPC), razão pela qual impõe-se a
cassação
da sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

7.
Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)